Tribunal: TJDFT
Processo: 0736845-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736845-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HONORIO F ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 75720500) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de HONÓRIO FRANCISCO ALVES-ME, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal n. 0094581-10.2011.8.07.0015, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da Empresa Executada no polo passivo da execução, na condição de corresponsável, nos seguintes termos (ID 202205701 de origem): Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro. Intime-se. O DISTRITO FEDERAL não satisfeito com a decisão que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da Empresa Executada no polo passivo da execução fiscal, interpôs o presente agravo de instrumento (ID 75720500), nas suas razões recursais, em síntese, aduz: (i) “as tentativas de citação da empresa no endereço declarado ao Fisco restaram infrutíferas”; (ii) “o art. 13, parágrafo único do CTDF estabelece a expressa obrigação de o contribuinte e/ou responsável fazer a comunicação de qualquer alteração no seu domicílio tributário que, repita-se à exaustão, não necessariamente coincide com o domicílio cível.” (iii) “A não comunicação de qualquer modificação cadastral, notadamente do domicílio fiscal, configura, de forma incontroversa, infração à legislação tributária por parte do contribuinte e/ou do seu representante legal, sujeitando-os, só por isso, à responsabilização solidária em relação aos tributos da pessoa jurídica”; (iv) o art. 135, inciso III do CTN afirma a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica, pelos créditos tributário correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração legal, contrato social ou estatutos; (v) “Além da infração ao disposto no art. 127 do CTN e ao art. 13 do CTDF, a não comunicação da alteração de dados cadastrais implica ainda violação aos arts. 1o, 8o e 32, todos da Lei n. 8.934/94, configurando claramente a hipótese do art. 135, inciso III do CTN, sem olvidar que, de acordo com art. 136 do CTN”; (vi) “a discussão que existiu acerca da possibilidade de se presumir (presunção relativa) a dissolução irregular da pessoa jurídica quando não comunicada a alteração de domicílio fiscal há muito foi pacificada com a edição do Enunciado n. 4351 da Súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)”; (vii) “Diferentemente da hipótese de redirecionamento pelo art. 135 do CTN, as leis complementares acima não limitam o redirecionamento ao sócio administrador. Ao contrário, expressamente se referem à “responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores”; e (viii) “A responsabilização dos sócios e administradores pela baixa de microempresa ou empresa de pequeno porte sem regularização do passivo tributário é referendada pela jurisprudência, com decisão recente do Superior Tribunal de Justiça”. Ao final, pede o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e “determinar o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora.” O recurso é isento de preparo (art. 1.007, § 1o do CPC). Sem contrarrazões, pois não aperfeiçoada a relação processual na origem. Os autos retornaram conclusos ao Relator em razão da informação contida no aviso de recebimento - AR, que retornou sem cumprimento, indicando que o destinatário é falecido (ID 78380836). Considerando a informação constante do AR, que retornou sem cumprimento, que o sócio administrador da empresa faleceu, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL (Agravante), para manifestar sobre a permanência do seu interesse recursal, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025 16:30:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador